Tribunal: STF
Processo: HC 208771
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que, em relação ao paciente, denegou a ordem no HC 648.101/SP, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DISE 47. NULIDADE. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. AUTORIA. ELEMENTOS A EXPLICITAR INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE DELITUOSA. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO. QUEBRAS DEFERIDAS E PRORROGADAS PELO PRAZO LEGAL. REQUERIMENTO DE AUTORIDADE COMPETENTE (AUTORIDADE POLICIAL) PARA APURAR PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM PENA DE RECLUSÃO. DEMONSTRADA A INDISPENSABILIDADE DO MEIO DE PROVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. A interceptação de comunicações telefônicas depende de decisão judicial fundamentada, a qual não excederá quinze dias, renovável por igual período, apontando a indispensabilidade do meio de prova, indícios razoáveis de autoria, e o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão, que poderá ser determinada de ofício ou por representação da autoridade policial ou do Parquet, devendo, nesses casos, o pedido demonstrar a necessidade da medida, com indicação dos meios a serem empregados (arts. 1º a 5º da Lei n. 9.296/1996).



    2. No caso, a decisões de quebra de sigilo telefônicos foram deferidas e prorrogadas pelo prazo legal – 15 dias –, a partir de requerimento de autoridade competente (autoridade policial), para apurar prática de infração penal punida com pena de reclusão – delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro –, demonstrando a indispensabilidade do meio de prova e apontando indícios razoáveis de autoria ao paciente Diego, porém carecendo de elementos a explicitar indícios razoáveis de autoria quanto à paciente Tatiane.



    3. Então, há ilegalidade somente no deferimento da interceptação telefônica em relação à paciente Tatiane, por carência de elementos a explicitar a indícios razoáveis de autoria ou participação na atividade delituosa. Precedentes.



    4. Ordem concedida em parte, apenas para declarar nula a interceptação telefônica, e suas sucessivas prorrogações, deferida em face da paciente Tatiane Mayara Gonçalves dos Santos nos Autos n. 0000193-15.2021.8.26.0637, da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP, devendo o Juiz natural identificar as provas dela derivadas, que deverão ser invalidadas” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que, 



    “[...] Com a devida vênia, a autoridade policial para pedir a interceptação de novos alvos deveria demostrar que a prova não poderia ser feita por outros meios, e que o interceptado estava envolvido em eventual atividade criminosa – com indícios razoáveis – o que, a nosso ver não foi realizado (art. 2, e incisos da lei 9.296). 



    4. Além das Interceptações Telefônicas deferidas pelo douto magistrado de forma genérica e indiscriminada, representou a D. Autoridade Policial por informações do Conselho de Controle de Atividade Financeira COAF, ante suspeitas acerca do patrimônio desproporcional dos investigados, bem como da ANAC, INSS, TEM, Sefaz e Receita Federal, cujas medidas foram deferidas pelo douto magistrado” (pág. 8 da petição inicial).



    Argumenta, nesse contexto, que, a decisão impugnada “[...], apesar de afirmar haver indícios da autoria delitiva quanto a DIEGO, não demonstrou quais eram tais indícios e o que levou a concluírem desta forma” (pág. 10 da petição inicial).



    Adverte, mais, que “as decisões que deferiram as interceptações telefônicas deixaram de observar a Lei 9.296/96”, razão pela qual “o presente writ se justifica, a fim de fazer cessar constrangimento ilegal que ameaça a liberdade locomotora do Paciente DIEGO e demais averiguados, eis que apesar serem NULAS as interceptações, as investigações ainda estão em curso” (pág. 10 da petição inicial).



    Requer, ao final, que seja “reconhecida a ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA também quanto ao Paciente DIEGO, eis que deferida sem demonstração da imprescindibilidade da medida, e de indícios razoáveis de autoria delitiva (art. 2º, I e II, da Lei 9.296/96), bem como por ausência de fundamentação para deferimento da medida, tendo o douto magistrado decidido em desconformidade com o art. 5º da Lei 9.296/96 e art. 93, IX, da CF/88” (pág. 20 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre rememorar, inicialmente, que a interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal, litteris:



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    […]



    XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.”



    O inciso XII do art. 5° da Constituição Federal é uma norma de eficácia limitada, assim classificado pela doutrina, por depender da edição de uma lei para que possa ser aplicado em casos concretos. 



    A Lei 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, por sua vez, estabelece que essa medida excepcional, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, depende de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. 



    O art. 2º do mencionado diploma legal dispõe:



    “Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:



    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;



    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;



    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.



    Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada”.



    Mais adiante, o art. 5º da mesma lei estabelece que a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade.



    Na hipótese, ao contrário do que afirmado pela defesa, verifica-se que todos esses requisitos foram devidamente atendidos. O acórdão questionado, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, expôs a questão da seguinte forma:



    “Primeira interceptação telefônica (fls. 47/51): somente em face do paciente Diego, verifica-se que foi deferida pelo prazo legal – 15 dias –, a partir de requerimento de autoridade competente – autoridade policial: Delegado de Polícia Titular da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes de Tupã (fl. 47) –, para apurar prática de infração penal punida com pena de reclusão – delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (fl. 47) –, apontando indícios razoáveis de autoria – segundo as informações colhidas até o momento, Antonio Marcos e Roberto são os líderes do grupo criminoso, enquanto Alan, Diego e Douglas são os responsáveis pelo transporte das drogas (fls. 47/48) – e a indispensabilidade do meio de prova – demonstrada na representação policial (em que pese a eficiência e dedicação dos policiais civis envolvidos, os métodos tradicionais de investigação não avançaram mais, de forma que, necessário, a partir do presente momento, a utilização de meios tecnológicos para se apurar efetivamente a conduta de cada indivíduo identificado até o presente momento, individualizando-a, esclarecendo o ‘modus operandi’ da associação criminosa, os locais de atuação e destino da droga transportada pelos mesmo – fl. 42) e na decisão judicial: a interceptação telefônica figura como meio investigativo eficaz em delitos desta natureza, sobretudo porque o delito perpetrado na clandestinidade e invariavelmente permeados dos mais variados métodos intimidativos, que impedem ou dificultam, em grande escalada, a identificação de testemunhas dispostas a colaborar com as investigações (fl. 48) –, apresentando, assim, fundamento idôneo para deferir a medida cautelar.



    Segunda interceptação telefônica (fls. 66/70): prorrogação em face do paciente Diego e nova interceptação prorrogação em face da paciente Tatiane, verifica-se que foi deferida pelo prazo legal – 15 dias –, a partir de requerimento de autoridade competente – autoridade policial: Delegado de Polícia Titular da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes de Tupã (fl. 70) –, para apurar prática de infração penal punida com pena de reclusão – delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (fl. 70) –, apontando indícios razoáveis de autoria ao paciente Diego – segundo as informações colhidas até o momento, Antonio Marcos e Roberto são os líderes do grupo criminoso, enquanto Alan, Diego e Douglas são os responsáveis pelo transporte das drogas (fl. 67) –, porém carecendo de elementos a explicitar a indícios razoáveis de autoria quanto à paciente Tatiane – uma vez que, na representação policial, foi afirmado apenas que o investigado Roberto Pereira da Silva, vulgo Betinho, o qual, segundo informações, estaria residindo na cidade de Panorama - SP, acompanhado de sua esposa Tatiane Mayara Gonçalves dos Santos, a qual vem fazendo uso da linha (fl. 53) e na decisão judicial, também só há referência de que sua esposa Tatiane Mayara Gonçalves dos Santos faz uso da linha (18) 99723-9516 abrigada no aparelho de IMEI 866.176.050.491.890 (fl. 67) – e a indispensabilidade do meio de prova – demonstrada na representação policial (imprescindibilidade de que se continue aos procedimentos em andamento encontra lastro no curto período de interceptação e principalmente o fato de que as investigações iniciais dão conta do envolvimento dos investigados com o tráfico de drogas – fl. 55) e na decisão judicial: as interceptações figuram como única forma de se prosseguir nas investigações, com a colheita de novas evidências e provas, a culminar com a prisão dos investigados, evidenciando assim, a imprescindibilidade da continuidade das interceptações para o total êxito das investigações (fl. 67) –, apresentando, assim, fundamento idôneo apenas para prorrogar a medida cautelar em relação ao paciente Diego e carecendo de fundamentação quanto à paciente Tatiane.



    Terceira interceptação telefônica (fls. 119/126): prorrogação em face de ambos os pacientes, verifica-se que foi deferida pelo prazo legal – 15 dias –, a partir de requerimento de autoridade competente – autoridade policial: Delegado de Polícia Titular da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes de Tupã (fl. 119) –, para apurar prática de infração penal punida com pena de reclusão – delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (fl. 119) –, apontando indícios razoáveis de autoria ao paciente Diego – segundo as informações colhidas até o momento, Antonio Marcos e Roberto são os líderes do grupo criminoso, enquanto Alan, Diego e Douglas são os responsáveis pelo transporte das drogas (fl. 119) –, porém carecendo de elementos a explicitar a indícios razoáveis de autoria quanto à paciente Tatiane – uma vez que só há referência de que Roberto atualmente encontra-se residindo na cidade de Dracena, junto a sua companheira Tatiane (fl. 121) – e a indispensabilidade do meio de prova – demonstrada na decisão judicial: as interceptações figuram como única forma de se prosseguir nas investigações, com a colheita de novas evidências e provas, a culminar com a prisão dos investigados, evidenciando assim, a imprescindibilidade da continuidade das interceptações para o total êxito das investigações (fl. 122) –, apresentando, assim, fundamento idôneo apenas para prorrogar a medida cautelar em relação ao paciente Diego e carecendo de fundamentação quanto à paciente Tatiane.



    Quarta interceptação telefônica (fls. 156/165): prorrogação em face de ambos os pacientes, verifica-se que foi deferida pelo prazo legal – 15 dias –, a partir de requerimento de autoridade competente – autoridade policial: Delegado de Polícia Titular da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes de Tupã (fl. 156) –, para apurar prática de infração penal punida com pena de reclusão – delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (fl. 156) –, apontando indícios razoáveis de autoria ao paciente Diego – segundo as informações colhidas até o momento, Antonio Marcos e Roberto são os líderes do grupo criminoso, enquanto Alan, Diego e Douglas são os responsáveis pelo transporte das drogas (fl. 156) –, porém carecendo de elementos a explicitar a indícios razoáveis de autoria quanto à paciente Tatiane – apenas dizendo que Roberto atualmente encontra-se residindo na cidade de Dracena, junto a sua companheira Tatiane (fl. 158) – e a indispensabilidade do meio de prova – demonstrada na decisão judicial: as interceptações figuram como única forma de se prosseguir nas investigações, com a colheita de novas evidências e provas, a culminar com a prisão dos investigados. O excelente relatório policial demonstra que as interceptações vem produzindo resultados e auxiliando na compreensão do funcionamento da organização criminosa, assim como de seus participantes, evidenciando a imprescindibilidade da continuidade das interceptações para o total êxito das investigações (fls. 160/161) –, apresentando, assim, fundamento idôneo apenas para prorrogar a medida cautelar em relação ao paciente Diego e carecendo de fundamentação quanto à paciente Tatiane.



    Quinta interceptação telefônica (fls. 193/201): prorrogação em face de ambos os pacientes, verifica-se que foi deferida pelo prazo legal – 15 dias –, a partir de requerimento de autoridade competente – autoridade policial: Delegado de Polícia Titular da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes de Tupã (fl. 194) –, para apurar prática de infração penal punida com pena de reclusão – delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (fl. 194) –, apontando indícios razoáveis de autoria ao paciente Diego – segundo as informações colhidas até o momento, Antonio Marcos e Roberto são os líderes do grupo criminoso, enquanto Alan, Diego e Douglas são os responsáveis pelo transporte das drogas (fl. 194) –, porém carecendo de elementos a explicitar a indícios razoáveis de autoria quanto à paciente Tatiane – apenas dizendo que Tatiane Mayara, faz uso da linha (18) 99777-2614, abrigada no aparelho de IMEI 357.076.835.362.910. Os áudios interceptados demonstraram que Tatiane está construindo um escritório no viveiro de mudas administrado por Tereza, com o objetivo de sua irmã Ketlin Nayara Camargo possa ter participação nos negócios da família (fl. 195) – e a indispensabilidade do meio de prova – demonstrada na decisão judicial: as interceptações figuram como única forma de se prosseguir nas investigações, com a colheita de novas evidências e provas, a culminar com a prisão dos investigados. O excelente relatório policial demonstra que as interceptações vem produzindo resultados e auxiliando na compreensão do funcionamento da organização criminosa, assim como de seus participantes, evidenciando a imprescindibilidade da continuidade das interceptações para o total êxito das investigações (fl. 197) –, apresentando, assim, fundamento idôneo apenas para prorrogar a medida cautelar em relação ao paciente Diego e carecendo de fundamentação quanto à paciente Tatiane.



    Sexta interceptação telefônica (fls. 269/279): prorrogação em face de ambos os pacientes, verifica-se que foi deferida pelo prazo legal – 15 dias, porém tratando-se de quarta prorrogação consecutiva quanto à paciente Tatiane e quinta prorrogação consecutiva quanto ao paciente Diego –, a partir de requerimento de autoridade competente – autoridade policial: Delegado de Polícia Titular da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes de Tupã (fl. 269) –, para apurar prática de infração penal punida com pena de reclusão – delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (fl. 269) –, apontando indícios razoáveis de autoria ao paciente Diego – segundo as informações colhidas até o momento, Antonio Marcos e Roberto são os líderes do grupo criminoso, enquanto Alan, Diego e Douglas são os responsáveis pelo transporte das drogas (fl. 269) –, porém carecendo de elementos a explicitar a indícios razoáveis de autoria quanto à paciente Tatiane – apenas dizendo que Tatiane Mayara, faz uso da linha (18) 99777-2614, abrigada no aparelho de IMEI 357.076.835.362.910. Os áudios interceptados demonstraram que Tatiane está construindo um escritório no viveiro de mudas administrado por Tereza, com o objetivo de sua irmã Ketlin Nayara Camargo possa ter participação nos negócios da família (fl. 271) – e a indispensabilidade do meio de prova – demonstrada na decisão judicial: as interceptações figuram como única forma de se prosseguir nas investigações, com a colheita de novas evidências e provas, a culminar com a prisão dos investigados. O excelente relatório policial demonstra que as interceptações vem produzindo resultados e auxiliando na compreensão do funcionamento da organização criminosa, assim como de seus participantes, evidenciando a imprescindibilidade da continuidade das interceptações para o total êxito das investigações (fl. 273) –, apresentando, assim, fundamento idôneo apenas para prorrogar a medida cautelar em relação ao paciente Diego e carecendo de fundamentação quanto à paciente Tatiane.



    Sétima interceptação telefônica (fls. 311/323): prorrogação em face de ambos os pacientes, verifica-se que foi deferida pelo prazo legal – 15 dias –, a partir de requerimento de autoridade competente – autoridade policial: Delegado de Polícia Titular da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes de Tupã (fl. 311) –, para apurar prática de infração penal punida com pena de reclusão – delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (fl. 311) –, apontando indícios razoáveis de autoria ao paciente Diego – segundo as informações colhidas até o momento, Antonio Marcos e Roberto são os líderes do grupo criminoso, enquanto Alan, Diego e Douglas são os responsáveis pelo transporte das drogas (fl. 311) –, porém carecendo de elementos a explicitar a indícios razoáveis de autoria quanto à paciente Tatiane – apenas dizendo que Tatiane Mayara, faz uso da linha (18) 99777-2614, abrigada no aparelho de IMEI 357.076.835.362.910. Os áudios interceptados demonstraram que Tatiane está construindo um escritório no viveiro de mudas administrado por Tereza, com o objetivo de sua irmã Ketlin Nayara Camargo possa ter participação nos negócios da família (fl. 313) – e a indispensabilidade do meio de prova – demonstrada na decisão judicial: as interceptações figuram como única forma de se prosseguir nas investigações, com a colheita de novas evidências e provas, a culminar com a prisão dos investigados. O excelente relatório policial demonstra que as interceptações vem produzindo resultados e auxiliando na compreensão do funcionamento da organização criminosa, assim como de seus participantes, evidenciando a imprescindibilidade da continuidade das interceptações para o total êxito das investigações (fl. 317) –, apresentando, assim, fundamento idôneo apenas para prorrogar a medida cautelar em relação ao paciente Diego e carecendo de fundamentação quanto à paciente Tatiane.



    Oitava interceptação telefônica (fls. 350/362): prorrogação em face de ambos os pacientes, verifica-se que foi deferida pelo prazo legal – 15 dias, porém tratando-se de quinta prorrogação consecutiva quanto à paciente Tatiane e sexta prorrogação consecutiva quanto ao paciente Diego –, a partir de requerimento de autoridade competente – autoridade policial: Delegado de Polícia Titular da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes de Tupã (fl. 350) –, para apurar prática de infração penal punida com pena de reclusão – delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (fl. 350) –, apontando indícios razoáveis de autoria ao paciente Diego – segundo as informações colhidas até o momento, Antonio Marcos e Roberto são os líderes do grupo criminoso, enquanto Alan, Diego e Douglas são os responsáveis pelo transporte das drogas (fl. 350) –, porém carecendo de elementos a explicitar a indícios razoáveis de autoria quanto à paciente Tatiane – apenas dizendo que Tatiane Mayara, faz uso da linha (18) 99777-2614, abrigada no aparelho de IMEI 357.076.835.362.910. Os áudios interceptados demonstraram que Tatiane está construindo um escritório no viveiro de mudas administrado por Tereza, com o objetivo de sua irmã Ketlin Nayara Camargo possa ter participação nos negócios da família (fl. 352) – e a indispensabilidade do meio de prova – demonstrada na decisão judicial: as interceptações figuram como única forma de se prosseguir nas investigações, com a colheita de novas evidências e provas, a culminar com a prisão dos investigados. O excelente relatório policial demonstra que as interceptações vem produzindo resultados e auxiliando na compreensão do funcionamento da organização criminosa, assim como de seus participantes, evidenciando a imprescindibilidade da continuidade das interceptações para o total êxito das investigações (fl. 357) –, apresentando, assim, fundamento idôneo apenas para prorrogar a medida cautelar em relação ao paciente Diego e carecendo de fundamentação quanto à paciente Tatiane.



    No caso, há ilegalidade somente no deferimento da interceptação telefônica em relação à paciente Tatiane, por carência de elementos a explicitar a indícios razoáveis de autoria ou participação na atividade delituosa” (págs. 5-11 do doc. eletrônico 2; grifos no original). 



    Como é cediço, em crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro concussão, dos quais o paciente é acusado, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra esta ação na surdina e utiliza-se de interpostas pessoas para realizar seu intento, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. Para ilustrar essa assertiva, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:



    “[...] é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq. 2.424/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Formação de quadrilha, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Interceptações telefônicas. 1. As instâncias precedentes afirmaram que a interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares que demonstraram a ‘necessidade e indispensabilidade da medida’. Para dissentir-se desse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 118.621 AgR/ES, rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. In casu, o juízo natural deferiu pedido para realização de interceptação telefônica, no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 317 e 333 do Código Penal. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é ação inapta à utilização como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. […]. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 165.669 AgR/PE, rel. Min. Luiz Fux).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ÚNICO MEIO DE PROVA VIÁVEL. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. DESNECESSIDADE. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME SURGIDOS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE DEGRAVAÇÃO DE TODAS AS CONVERSAS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Na espécie, a interceptação telefônica era o único meio viável à investigação dos crimes levados ao conhecimento da Polícia Federal, mormente se se levar em conta que as negociações das vantagens indevidas solicitadas pelo investigado se davam eminentemente por telefone. 2. É lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso. Precedentes. 3. O monitoramento do terminal telefônico da paciente se deu no contexto de gravações telefônicas autorizadas judicialmente, em que houve menção de pagamento de determinada porcentagem a ela, o que consiste em indício de sua participação na empreitada criminosa. 4. O Estado não deve quedar-se inerte ao ter conhecimento da prática de outros delitos no curso de interceptação telefônica legalmente autorizada. 5. […] 6. Writ denegado” (HC 105.527/DF, rel. Min. Ellen Gracie).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EM CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PRIMEIRA DECISÃO. POSSIBILIDADE. A COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MESMO QUE SUCESSIVAS. REVELA-SE INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – Em crimes como o de corrupção passiva, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra sua ação na surdina, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. V – ‘[…] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 156.593 AgR/MT, de minha relatoria).



    Tem-se, portanto, que a interceptação não foi decretada de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, verifica-se que o Juízo processante atendeu ao pedido da Autoridade Policial diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados. 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator